Tribunal: TJSP
Processo: 1000775-68.2021.8.26.0355
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. Sentença de parcial procedência. Irresignação da parte requerida. APELAÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. Abusividade. Inocorrência. Taxa média de mercado inaplicável na espécie. Autora que não se encontra na média dos tomadores de crédito do país. Contrato, ademais, de pequena monta, sem lastro de qualquer garantia. Sentença mantida por seus próprios

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. Sentença de parcial procedência. Irresignação da parte requerida. APELAÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. Abusividade. Inocorrência. Taxa média de mercado inaplicável na espécie. Autora que não se encontra na média dos tomadores de crédito do país. Contrato, ademais, de pequena monta, sem lastro de qualquer garantia. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (art. 252 do RITJSP). RECURSO DESPROVIDO.